Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008956-73.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: LINDINALVA FÁTIMA CAMARGO MENDES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Lindinalva Fátima Camargo Mendes, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que “se trata de medicamento de altíssimo custo, disponibilizado pelo SUS de modo indireto, qual seja, credencia-se hospitais oncológicos, os quais adquirem os medicamentos necessários para o tratamento, sendo ressarcidos via procedimento de alta complexidade (quimioterapia, radioterapia)”, de modo que, “os hospitais credenciados (CACON e UNACON) são responsáveis pelo fornecimento do medicamento, não há motivo para o fornecimento pelos entes públicos”.
Requer o provimento do recurso para “que seja reconhecida a ilegitimidade do Município de Cuiabá, tanto pela obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos ser das unidades CACON/UNACON, como pelo medicamento ser de altíssimo custo, ao final, caso o entendimento ainda seja diverso, requer-se seja reformada a r. decisão, ao menos para determinar o cadastramento da agravada junto a uma CACON/UNACON, com o preenchimento do guia APAC.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento Ibrutinibe 420mg, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.
Ainda, determino que caso seja necessário a utilização hospitalar do medicamento, que esta se dê por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, servindo a presente decisão como autorização, dispensada a expedição de mandado.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. [...]. (Id. 88238477, fls. 58/59).
Lindinalva de Fátima Camargo Mendes, com cinquenta e nove (59) anos de idade, acometida de leucemia linfocítica crônica (CID 10 C91.1), está a realizar tratamento quimioterápico de sétimo ciclo no Hospital do Câncer do Estado de Mato Grosso, todavia, por não ter apresentado “melhora clínica e nem laboratorial”, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento ibrutinibe 420mg, conforme relatório médico:
[...] Lindinalva Fátima Camargo Mendes, portadora de Leucemia linfóide crônica, classificada sob o CID C91.1, deu entrada neste serviço em 06/03/2012, sendo transferida do ITC – Hospital Geral, onde fez exames diagnósticos e tratamento quimioterápico inicial com FCR (6 ciclos), até setembro de 2011. A paciente apresentou resposta completa e ficou em seguimento ambulatorial.
Em 16/05/2019, apresentou recaída da doença e iniciou tratamento com Leukeran até setembro/2020. Em outubro/2020, iniciou quimioterapia com COP, devido à refratariedade da doença.
Atualmente, a paciente está no 7o ciclo de tratamento com COP e não apresenta melhora clínica e nem laboratorial. Faz-se necessário o uso de Ibrutinibe 420mg/dia (3 cápsulas de 140 ao dia) – via oral – contínuo, até a progressão da doença ou presença de toxicidade [...].
Sendo assim, a medicação não tem previsão orçamentária pelo SUS, não consta na relação municipal de medicamentos essenciais (REMUNE) e nem na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME).
Infelizmente, não há outras medicações que possam substituir o tratamento indicado. A paciente deve iniciar o tratamento com urgência, pois a doença está em atividade e a paciente apresenta risco de morte iminente.
Luciana Orsi Ribeiro Pateiro
CRM 4215
Equipe de onco-hematologia. (Id. 88238477, fls. 38/39). [sem negrito no original]
Nada obstante o medicamento ibrutinibe não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 88238477, fls. 54), extrai-se do relatório médico (Id. 88238477, fls. 38/39), a indicação, específica, das razões pelas quais a sua utilização é imprescindível e urgente ao tratamento da agravada.
Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]
Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).
A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Cuiabá de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de medicamento de alto custo.
Ademais, a existência de estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) não afasta responsabilidade dos entes públicos de fornecer a medicação solicitada.
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator